Tribunal: TJSP
Processo: 0049026-85.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TAXAS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.030, II, DO CPC/15, DE ACORDO COM O DECIDIDO NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905, ONDE SE FIXOU TESE, DENTRE OUTRAS, A RESPEITO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TAXAS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.030, II, DO CPC/15, DE ACORDO COM O DECIDIDO NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905, ONDE SE FIXOU TESE, DENTRE OUTRAS, A RESPEITO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO STF, NO RE No 870.947/SE (TEMA No 810) – ADEQUAÇÃO QUE SE FAZ.